Tribunal: STF
Processo: HC 182280
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Felipe Lima de Menezes em favor de Daniel Gomes da Silva, contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Leopoldo de Arruda Menezes, nos autos do HC n° 559.235/PE.
     Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 à pena de 19 anos de reclusão. (eDOC 17, p. 22 – eDOC 24, p. 12)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Para tanto, asseverou que, após a interposição de apelação contra a sentença condenatória, a defesa apresentou provas novas e que o Tribunal de Justiça teria tratado os documentos com descaso.
    O pedido de juntada das novas provas ainda não foi apreciado pelo TJ/PE.
    Daí a impetração de writ no Superior Tribunal de Justiça.
    O Ministro Relator no STJ indeferiu liminarmente o writ, ao fundamento de que não houve manifestação da Corte de origem a respeito da questão aqui trazida (eDOC 24, p. 20-26 e eDOC 42, p. 44)
    Nesta Suprema Corte o impetrante requer, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem liminar em favor do paciente para fazer cessar o constrangimento ilegal, determinando a analise imediata da documentação juntada, posto que demonstrado pelo impetrante não ser esta irrelevante ou meramente protelatória.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    No que se refere ao tema, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    Na mesma direção, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus.
    Inicialmente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem, de ofício, seja pela indevida supressão de instância, seja pela impossibilidade de revolvimento fático-probatório nesta via. 
    Na espécie, não houve sequer a manifestação do Tribunal local acerca do pedido de juntada dos documentos. Ora, ausente julgamento pelo TJ/PE, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente